Tribunal: STF
Processo: ARE 1475413
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - EDITAL Nº 01/2019 – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA - CANDIDATO CONTRAINDICADO NA FASE DE ‘SINDICÂNCIA SOCIAL’ – IDONEIDADE MORAL – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – ANÁLISE DO CASO CONCRETO - ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADO. O mandado de segurança é medida extrema, com contornos de procedibilidade estreitos, que não comporta dilação probatória, sendo indispensável, para a concessão da segurança, a comprovação do direito líquido e certo lesionado (ou ameaçado de lesão) por ato ilegal de autoridade pública. Discutindo-se nos autos a legalidade/ilegalidade exclusão do candidato de certame e, tendo o requerimento ocorrido quando ainda em curso, não há que se falar em perda do objeto da ação com a nomeação dos aprovados no concurso, constatando-se a manutenção do interesse processual do recorrente. A idoneidade moral e a conduta ilibada são requisitos imprescindíveis ao ingresso no serviço público, sobretudo na seleção de pessoal para o exercício de atividades junto à Guarda Municipal de Belo Horizonte. A presunção de inocência, assegurada no art. 5º, LVII, da CF/88, não se confunde com a conduta moral do agente, verificada justamente na etapa de comprovação de idoneidade de concurso público. Tendo em vista que tanto a Administração Pública quanto o candidato estão vinculados ao Edital, não se vislumbra qualquer nulidade no ato administrativo que excluiu o Impetrante do Certame na etapa de "SINDICÂNCIA SOCIAL", de caráter eliminatório, por verificação de inaptidão prevista no Edital.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 20, pp. 6-10):



    “O candidato, ora Recorrente, possui e relatou dois Boletins de Ocorrência anexos à exordial (nº 2015-012143152-001 e nº 2019-015168985- 001), registrados nos anos de 2015 e 2019, onde foi acusado de suposto abuso de confiança por um cliente e vias de fato, sem lesões aparentes, respectivamente. 



    Excelências, é fato que a eliminação do Recorrente não merece prosperar, mormente se analisarmos que o mesmo está sofrendo sanções mesmo SEM NUNCA TER SIDO CONDENADO CRIMINALMENTE, ignorando o princípio constitucional da presunção de inocência! 



    (...)



    Não é só a existência do boletim de ocorrência, inquérito ou termo circunstanciado que autorizam a conclusão da inaptidão. É necessário que tal deliberação seja fundamentada, e tal justificativa, evidentemente, há que apontar a razão da incompatibilidade afirmada, até porque, nas Orientações para Sindicância Social, é apontado reiteradamente quanto a habitualidade de transgressões para configurar a inidoneidade moral do candidato, ou seja, a Banca não poderia eliminar o Recorrente por um fato evidentemente isolado em sua vida”.



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das Súmulas 279 e 283 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Esta Corte, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe de 17/8/2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Na ocasião, o acórdão restou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    No caso concreto, observa-se que a decisão do Tribunal de origem, para legitimar a eliminação do candidato no concurso, amparou-se nos seguintes fundamentos (eDOC 14, pp. 11-12):



    “Infere-se do conjunto fático-probatório que o impetrante figurou como autor em ocorrências policiais (REDS 2019-015168985-001), pela suposta prática de lesão corporal, fato por ele não negado, mas apenas justificado pelo furto praticado pela vítima, bem como um Boletim de Ocorrência por crime contra o patrimônio (docs. ordens 16/17-TJ). 



    Por tal razão, o impetrante foi excluído do Certame na "4ª ETAPA - SINDICÂNCIA SOCIAL", nos seguintes termos (doc. ordem 15-TJ): "Considerando a investigação social acerca do candidato, inclusive através de diligências in loco na região da residência do recorrente, acompanhadas de entrevistas, somado às informações obtidas junto aos Sistemas de Segurança Pública, esta Comissão indefere o Recurso ora apresentado e mantém a decisão de contraindicação. Ressalta-se que a Sindicância Social não se limitou aos processos em andamento, seguindo toda a análise da conduta e trajetória social do candidato.



    Em conformidade com o relatório da Sindicância, o Ofício nº 1164/2020 subscrito pelo Superintendente-Geral da Fundação Guimarães Rosa, a incompatibilidade cinge-se ao fato de o apelante, dentre outros motivos, estar em "Suspensão Condicional da Pena", diante de fato delitivo ocorrido em 2019, considerando-se além de Ficha Criminal, condutas morais incompatíveis com o cargo pretendido.



    (...)



    Ao contrário do que o apelante afirma, a análise da idoneidade moral do candidato não se resumiu à ausência de antecedentes criminais, como no caso concreto, em que a lei diferencia o aspecto moral do criminal. 



    Como já mencionado, a Comissão de Sindicância Social do Concurso afirmou expressamente que "a Sindicância Social não se limitou aos processos em andamento, seguindo toda a análise da conduta e trajetória do candidato". 



    Nesse sentido, consta que a contraindicação do candidato decorreu de uma investigação social, "inclusive através de diligências in loco na região da residência do recorrente, acompanhadas de entrevistas, somado às informações obtidas junto aos Sistemas de Segurança Pública.



    Depreende-se, pois, a contraindicação do impetrante na fase de sindicância social do concurso para a Guarda Municipal de Belo Horizonte se deu por um conjunto de fatores que a Comissão entendeu serem desabonadores da conduta do candidato, e não exclusivamente em razão de existir contra ele boletins de ocorrência policial.”



    Das razões expendidas no voto condutor do acórdão recorrido verifica-se que a desclassificação do candidato não teve por fundamento apenas os boletins de ocorrência policial, mas foram considerados, também, outros fatores que revelaram condutas morais incompatíveis com o cargo pretendido.



    Extrai-se do voto proferido pelo E. Relator quando do julgamento do RE 560.900, Min. Luís Roberto Barroso, trecho da fundamentação a respeito dos possíveis requisitos mais rigorosos para determinados cargos:



    “29. A propósito desse juízo de incompatibilidade, pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público.Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que “A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”. Até que advenha a lei, porém, vale o mínimo que se pode extrair da moralidade constitucional: exige-se condenação definitiva ou por órgão colegiado e juízo de pertinência. (grifou-se)



    Nesse contexto, infere-se que o acórdão recorrido está alinhado ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Tema 22 da repercussão geral e que, para se chegar a entendimento diverso, necessário seria o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. No mesmo sentido menciono precedentes de ambas as Turmas:



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Guarda municipal. Investigação social. Ação penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação confirmada em segundo grau de jurisdição. Exclusão do certame. Possibilidade. Precedentes. 1. In casu, diante das peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de Origem decidiu em consonância com a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal de que ‘as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle’. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE 1.031.271-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Guarda civil municipal. Reprovação de candidato por inidoneidade. 4. Inexistência, no caso, de ofensa ao tema 22 da repercussão geral. 5. Necessidade de reanálise de fatos e provas e cláusulas editalícias. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido. (ARE 1.316.359 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2022)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, § 2º, do RISTF. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente